Tribunal: TJES
Processo: 5002161-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002161-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAMILLY FERNANDES DA ROCHA BENEVIDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOM
I
CÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

DECISÃO PROFERIDA COM JURIDICIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88 e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.
A prisão preventiva foi decretada para garantir
a
ordem pública, em especial, a vida da vítima,
respondendo
a paciente pela prática, em tese, de tentativa de homicídio, injúria e ameaça.

3.
Não há demonstração de qualquer constrangimento ilegal causado pela decisão judicial que determinou a segregação cautelar, uma vez que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. A materialidade
encontra-se
demonstrada pelas peças que instruem o auto de prisão em flagrante, em especial, a confissão da paciente em sede policial, que diz ter desferido golpes no rosto, cabeça, mão e barriga da vítima com um soco inglês. Há também indícios suficientes de autoria,
sendo certo que a acusada
não consumou o delito por circunstâncias alheia
s
a sua vontade, uma vez que os vizinhos foram separar a briga.

4.

Ressalta-se
que a
fumaça da
prática de
um crime não
revela
juízo de certeza, mas de probabilidade razoável e, no caso, também há indícios suficientes de autoria, considerando as circunstâncias em que houve a p
r
isão, bem como os ferimentos sofridos pela vítima. Observa-se, também, o
periculum libertatis
, ou seja, o perigo de colocar em risco a ordem pública com a liberdade da paciente, devendo ser protegida a própria vida da vítima.

5.

É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002161-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: KAMILLY FERNANDES DA ROCHA BENEVIDES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES – VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
nº

4430139
) impetrado em favor de
KAMILLY FERNANDES DA ROCHA BENEVIDES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal de Marataízes-ES
.

Narra o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24/02/2023
e
encontra-se sob custódia do Estado desde então.
Informa que,
conforme consta no APFD, a paciente teria discutido com a vítima e desferido golpes
em seu desfavor
, causando-lhe lesõe
s.

Afirma
ainda que após os procedimentos necessários, a paciente foi indiciada pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, c/c art
s
. 140 e 147,
todos
do Código Penal.

Relata que a paciente
foi submetida à audiência de custódia,
vindo
a autoridade judicial
a homologar
o flagrante, decretando a
sua
prisão preventiva,
à míngua de fundamentação.

Ressalta que o decreto prisional não indica m
i
nima
mente o
“
perigo gerado pelo estado de liberdade
da
imputada”, salvo
a
notações genéricas sobre
os
elementos próprios
dos
tipos pelas quais foi
denunciada
.

Destaca que
“
sob pena de violação à
presunção de não culpabilidade
, a simples autuação em flagrante e os depoimentos colhidos em sede inquisitiva, não induz qualquer ‘
e
vidência’, a justificar por si só o cerceamento cautelar, especialmente a tentativa de induzir o perigo da liberdade de forma genérica, ao passo de ser
a paciente primária, com 19 anos de idade, residência fixa, sem qualquer mácula a demonstrar risco ou a vítima ou a sociedade
”.

Pugna pela
concessão da ordem liberatória,
com expedição d
o competente alvará de soltura. Caso não seja este o posicionamento
adotado
, requer
a
liberdade
mediante a concessão de
cautelares
alternativas
previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID nº 4454052.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4707099) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4722940),
ambos
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88 e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Segundo consta no Boletim Unificado nº 50360760:
“Por determinação do COPOM a guarnição da RP4848, CB Candak e CB Bitencourt, prosseguiu até o Pronto Socorro de Marataízes para verificar uma jovem que deu entrada na UPA, onde teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. No local entramos em contato com a mãe da vítima senhora Gecigrecy Silva dos Santos, e a mesma informou que recebeu informações que a filha teria sido agredida na Rua da Bacia, próximo ao ferro velho do Carne Seca e então foi até o local e encontrou a filha toda ensanguentada e assim pediu ajuda ao senho
r
conhecido como ‘Carne Seca’ e levou a filha, a jovem Raylane dos Santos Guimarães, e conversando com a mesma esta disse que devido a ter um celular quebrado por sua amiga jovem Kamilly Fernandes da Rocha, a mesma lhe chamou até a sua casa para conversar e então sem motivos a Kamilly lhe empurrou e assim revidou o empurrão, Kamilly lhe deu socos e pegou um soco inglês e deu diversos golpes com o mesmo, vindo a abrir um corte na cabeça, no supercílio e então caiu e ficou tonta e ela pegou uma faca e deu golpe na barriga do lado esquerdo e ao se defender tomou um golpe na mão. Informou que após ser medicada todos os locais onde foi aberto cortes, como cabeça, rosto, mão e barriga foi necessário dar pontos, e após isso, a mesma ficou sob observação e posteriormente liberada pela Dr. Bruna Rodrigues Fonseca CRM-ES 17.950. Onde e
n
tão após isto ligaram para a polícia. A guarnição sabendo da barbárie e em posse das informações, saiu em busca da suposta acusada, Kamilly, no bairro Barra do Itapemirim onde a mesma mora, na rua do Caic, ao lado do ferro velho do ‘Carne Seca’, onde não foi encontrada, posteriormente nos bairros Acapulco, Cidade Nova, Ilmenita e posteriormente no Centro, na praia do Geredys, onde a mesma foi localizada na praia conversando com o seu namorado, Vitor Chankaque, que se encontrava trabalhando como guarda-vidas, assim a guarnição deu voz de prisão a Kamill
y. A jovem Raylane informa que também sofreu ameaças no celular pelo aplicativo Whatsapp. A guarnição perguntou a Kamilly o porque de tal ato e a mesma disse que a am
i
ga Raylane supostamente teria colocado fotos em um aplicativo de relacionamento. Gerando tal conflito e afirma que o soco inglês estava no muro e pegou somente após ter começado a briga e que não havia usado uma faca (...)”.

Cito depoimento da vítima Raylane dos Santos Guimarães:
“(...) Que, na última segunda-feira, combinou com Kamilly de irem ao salão para fazerem o cabelo juntas; Que devido ao salão estar lotado e as duas não poderem ser atendidas, foram a casa de Kamilly e
l
á chegando a depoente ajudou a limpar a casa; Que em determinado momento Kamilly derrubou o celular da depoente no chão, enquanto limpava a casa, mas que naquele dia já informou a depoente que iria levar o celular em um amigo dela que consertava aparelhos eletrônicos; Que na terça-feira, Kamilly já ma
n
dou a depoente ir se f
o
der pois não tinha dinheiro para consertar o aparelho; Que após isso Kamilly encaminhou vários áudios para o celular da mãe da depoente com ameaças, pois alegava que a depoente teria postado fotos de Kamilly
e
m um site de relacionamento cujo nome não sabe informar, mas que desconhece os fatos, pois estava até sem celular, que estava quebrado; Que Kamilly, nos áudios, ameaçou a depoente dizendo que iria deformar a cara da depoente e iria, também, tirar seu sangue, e também a xingou com palavra de baixo calão como: piranha, vagabunda, cafetina, etc; Que a depoente ligou para Kamilly para saber porque Kamilly tera mandando aquelas mensagens para o celular da mãe da depoente; Que então combinaram de ir na casa de Kamilly, e chegando lá para conversar, Kamilly já começou a agredir a depoente com um soco inglês atingiu a vítima no rosto, provocando um corte na cabeça, no supercílio, e em sua mão; Que de posse de uma faca, Kamilly lhe desferiu um golpe de faca, atingindo a vítima na barriga, e que devido ao corte pegou 7 pontos; Que devido a pancada que levou na cabeça, ficou tonta e não viu mais nada (...)”
.

Por fim, cito
a
confissão da paciente Kamilly Fernandes da Rocha Benevides em sede policial:
“(...) Que confessa ter agredido Raylane de posse de um soco inglês; Que desferiu golpes no rosto dela, na cabeça e
m
ão; Que a própria interrogada que ligou para Raylane para ela ir na casa da depoente; Que lá começaram a discutir e se alteraram; Que confessa que pegou o soco inglês e começou a bater em Raylane; Que ao ver que a cabeça de Raylane começou a sangrar a depoente soltou o soco inglês; Que em seguida chegaram o
s
vizinhos para separarem a briga; Que a interrogada disse que escutou o barulho de algo quebrando, como se fosse um vidro; Que umas pessoas que estavam separando a briga disse assim: ‘ela (Raylane) está com algo na mão’; Que não sabe informar como ocorreu a lesão que perfurou o abdômen de Raylane, pois a interrogada disse que de
u
um soco (com o soco inglês) nas costelas de Raylane; Que informa que Raylane estava com algo na mão, como se fosse vidro, e por isso que a depoente acredita que Raylane está com um corte na mão; Que confessa que ameaçou e xingou em áudios encaminhados para o whatsapp da mãe de Raylane; Que a pessoa que estava separando a briga não lesi
o
nou Raylane; Que o motivo da confusão entre ambas foi devido ao fato de terem postado fotos da depoente em site de relacionamento; Que acredita que foi Raylane que postou essas fotos; Que os desentendimentos da depoente com Raylane aumentaram depois de ter sido quebrado a tela do celular de Raylane
.”

Feitas tais considerações, depreende-se do art. 312 do CPP que, presentes a prova de materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Compulsando os presentes autos, verific
o
que a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente encontra-
se
fundamentada
com juridicidade

através do
binômio materialidade e indícios suficiente
s
de autoria, circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Reproduzo, por oportuno, a
decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente pel
a
MM. M
agistrad
a
de primeiro grau, fundada
n
a garantia da ordem pública
:

“
(...
)
A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos.

No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:

(...)

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa.

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.

Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade da conduta delitiva praticada em desfavor da vítima, pois foi realizada mediante violência e grave ameaça, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
(...)”.

Como visto, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em especial, a vida da vítima,
respondendo
a paciente pela prática, em tese, de homicídio tentado, injúria e ameaça.

Ocorre que, no caso, não há demonstração de qualquer constrangimento ilegal causado pela decisão judicial que determinou a segregação cautelar, uma vez que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

A materialidade encontra-se demonstrada pelas peças que instruem o auto de prisão em flagrante, em especial, a confissão da paciente em sede policial, que
diz
ter desferido golpes no rosto, cabeça, mão e barriga da vítima com um soco inglês. Há também indícios suficientes de autoria, sendo certo que a acusada não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que os vizinhos foram separar a briga.

A garantia da ordem pública deve ser entendida com a manutenção da ordem na sociedade que pode vir a ficar abalada pela prática de um crime.

Evidente que não é qualquer crime que abala a sociedade, devendo este ser grave e repercutir negativamente na esfera social, propiciando aos que tomam conhecimento de sua prática os efeitos traumáticos e/ou sentimento de impunidade ou insegurança. E este é o caso dos autos, em que a paciente tentou ceifar a vida de sua amiga, por ela supostamente ter colocado fotos suas em site de relacionamento.

Destaca-se ainda o fato de a paciente seguir ameaçando a vítima mesmo
após a
s agressões.

Ressalto que a fumaça da prática de um crime não revela juízo de certeza, mas de probabilidade razoável e, no caso, também há indícios suficientes de autoria, considerando as circunstâncias em que houve a prisão, bem como os ferimentos sofridos pela vítima.

Observa-se, também, o
periculum libertatis
, ou seja, o perigo de colocar em risco a ordem pública com a liberdade da paciente, devendo ser protegida a própria vida da vítima.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam a concessão da liberdade provisória, tampouco de outras medidas cautelares mais amenas, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

E, por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)